Tribunal: STF
Processo: MI 470
Classe: MI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-15
Data de publicação: 1995-02-15

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE INJUNÇÃO - NATUREZA JURÍDICA - TAXA
DE JUROS REAIS (CF, ART. 192, § 3º) - OMISSÃO DO CONGRESSO NACIONAL
- FIXAÇÃO DE PRAZO PARA LEGISLAR - DESCABIMENTO, NO CASO - WRIT
DEFERIDO EM PARTE.
-  A regra inscrita no art. 192, § 3º, da Constituição, por
não se revestir de suficiente densidade normativa, reclama, para
efeito de sua integral aplicabilidade, a necessária intervenção
concretizadora do Poder Legislativo da União. Inércia legiferante do
Congresso Nacional.
- O desprestígio da Constituição - por inércia de órgãos
meramente constituídos - representa um dos mais tormentosos aspectos
do processo de desvalorização funcional da Lei Fundamental da
República, ao mesmo tempo em que, estimulando gravemente a erosão da
consciência constitucional, evidencia o inaceitável desprezo dos
direitos básicos e das liberdades públicas pelos poderes do Estado.
O inadimplemento do dever constitucional de legislar,
quando configure causa inviabilizadora do exercício de liberdades,
prerrogativas e direitos proclamados pela própria Constituição,
justifica a utilização do mandado de injunção.
- Não se revela cabível a estipulação de prazo para o
Congresso Nacional suprir a omissão em que ele próprio incidiu na
regulamentação da norma inscrita no art. 192, § 3º, da Carta
Política, eis que essa providência excepcional só se justificaria se
o próprio Poder Público, para além do seu dever de editar o
provimento normativo faltante, fosse, também, o sujeito passivo da
relação de direito material emergente do preceito constitucional em
questão. Precedentes.